Tribunal: STF
Processo: RE 1593738
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Procedimento cirúrgico não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Inclusão da União no polo passivo. Deslocamento da competência para a Justiça Federal. Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se manteve a procedência de ação para fornecimento de procedimento cirúrgico de Troca Valvar Aórtica Percutânea (TAVI) pelo Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a solidariedade dos entes federados e o Tema RG nº 793 do ementário da Repercussão Geral.
2. O recorrente argumenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que a cirurgia pleiteada não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), citando a inobservância ao Tema RG nº 793 e a violação de dispositivos constitucionais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a inclusão da União no polo passivo de demanda na qual se pleiteia procedimento cirúrgico não padronizado pelo SUS, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração do Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-ED/SE), fixou a tese de que, embora os entes da Federação sejam solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
5. A tese desenvolvida no voto condutor do referido julgamento estabeleceu que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, a União necessariamente comporá o polo passivo, dada a sua competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos procedimentos e produtos de saúde.
6. A decisão recorrida, ao afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo e não determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, divergiu do entendimento firmado no Tema RG nº 793.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Cassado o acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo, sem prejuízo da manutenção do Estado do Rio Grande do Sul.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 23, inc. III, 196, 198, inc. I; Lei nº 8.080, de 1990, art. 19-Q; CPC, art. 64, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STF, RE nº 1.559.088-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2025; STF, RE nº 1.564.085-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2025; STF, RE nº 1.570.908-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/02/2026; STF, Rcl nº 50.723-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022.

DECISÃO

1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RE Nº 855.178/SE (TEMA 793). RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 118).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts.  23, inc. III, 196 e 198, inc. I, da Constituição da República, bem como inobservado o Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, argumentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que a cirurgia pleiteada nestes autos ainda não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde.

2.1. Alega que, conforme asseverado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos opostos ao citado Tema RG nº 793, “se o ente legalmente responsável pelo cumprimento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, o seu ingresso deverá ser levado a efeito pela autoridade judiciária, ainda que da providência decorra o deslocamento de competência”, competindo “à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2.2. Aduz “que a possibilidade de posterior acerto de contas entre os entes federativos na via administrativa não é suficiente ao reequilíbrio das contas públicas estaduais”, pois, além de submeter “o ente público a uma perda real e imediata de capacidade financeira”, foi editado o Parecer Referencial nº 00030/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU, no qual fixadas as diretrizes para a efetivação do ressarcimento interfederativo, no qual ficou estabelecido que “não serão ressarcidos administrativamente os demais entes federados que arcarem com obrigações inerentes ao Ministério da Saúde, apenas pelo fato de a União não integrar o polo passivo da lide”. 

2.3. Ao final, requer “o provimento do recurso ao efeito de que, incluída a União Federal ao polo passivo, seja o feito encaminhado à Justiça Federal, observado o julgamento do RE 855.178 ED, julgado sob o regime de repercussão geral, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC” (e-doc. 121).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 179).

É o relatório. 

Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia constante do recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Trata-se de processo ajuizado em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre, por meio do qual a parte autora pleiteia o fornecimento de cirurgia de TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI). A ação foi julgada procedente, do que recorre o ente estatal. 
Em um dos tópicos de seu recurso, o ente estadual alega que a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento seria da União. 
Ao julgar o RE nº 855.178/SE (Tema 793), o STF manteve o entendimento pela solidariedade dos entes públicos no fornecimento de serviços de saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração. Vejamos: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (grifei). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (grifei).
A despeito das considerações feitas pelo Eminente Ministro Edson Fachin, Redator dos Embargos Declaratórios opostos no bojo RE nº 855.178/SE, obteve-se maioria apenas para fixação dos seguintes entendimentos: 
(1) Permanência da responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de serviços de saúde. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 
(2) Possibilidade de direcionar o cumprimento da obrigação, caso a caso, conforme as regras de repartição de competências. 
(3) Obrigatoriedade de inclusão da União quando o tratamento não tiver aprovação da ANVISA. 
O consenso (2) não significa que deva haver sempre a inclusão de determinado ente público no polo passivo. A própria ementa dos Embargos de Declaração consigna que o direcionamento deve ser feito pelo juízo a quo “caso a caso”. 
De uma análise teleológica dos votos, a preocupação parece ter sido a de assegurar que o ente diretamente responsável pela obrigação de saúde figure no polo passivo, embora sem que isso represente uma dificuldade no acesso à justiça pela parte autora. 
Como a identificação do real responsável nem sempre é possível de forma imediata (seja por uma questão de urgência, ou seja pela dificuldade do paciente em extrair a responsabilidade das diversas normativas administrativas antes de ajuizar a ação), os demais entes permanecem solidariamente responsáveis, sem prejuízo de ulterior compensação administrativa ou judicial. 
Esse parece ter sido o espírito do decidido nos Embargos de Declaração pelo STF, conforme sintetizado pelo Ministro Presidente, Dias Toffoli, ao final do julgamento:
“[...]. A tese - cumprimento o eminente Relator - contemplou várias questões colocadas em debate como, por exemplo, a ideia da compensação, porque, em uma emergência, em uma situação de urgência - e foi a preocupação demonstrada por Vossa Excelência, Ministro Ricardo -, o Juízo demandado e o polo passivo podem não ter sido os competentes, mas uma vida foi salva, cuidou-se da saúde daquele que, nos termos de nossa Constituição, da qual somos guardas, precisava ter a assistência de saúde. 
Essa tese proposta pelo Ministro Luiz Edson Fachin trata exatamente, no final, do ressarcimento, da compensação entre os entes da Federação, de acordo com o nível ou com a estrutura normativa de regulamentos de tratamento da saúde, entre as competências da União, estados, Distrito Federal e municípios. [...]”. 
Conforme se verifica, a solidariedade não foi afastada, de modo que a parte permanece com o direito de demandar contra mais de um ente. O que passou a se impor é a inclusão do principal obrigado administrativo na ação, em litisconsórcio com os demais corresponsáveis – isso se o tratamento estiver incluído nas normatizações do sistema público de saúde ou a inclusão da UNIÃO, quando o tratamento não estiver aprovado pelo órgão responsável. Não é o caso. 
Destarte, não se configura situação de litisconsórcio passivo necessário. Na espécie, pelo que se depreende dos autos, a paciente procurou atendimento pelo SUS, sendo da competência dos réus a regulação do caso da autora para hospital capacitado a atendimento especializado, o que não ocorreu. 
Logo, a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento não pode ser atribuída diretamente à União, pois a parte pretende a dispensação fora das regras de repartição de competências, vigendo a solidariedade incondicionada.
Por fim, quanto ao alto custo do procedimento, em relação ao Tema 06 do STF (RE nº 566.471/RN), do dever do Estado de fornecer cirurgia de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para adquiri-lo, verifica-se que o Tribunal Pleno negou provimento ao recurso extraordinário e postergou a fixação da tese: 
(...)
Portanto, a despeito de se tratar de procedimento de alto custo, que não pradonizado [sic] pelo SUS, não está afastado o dever do ente estatal em fornecer o tratamento adequado. 
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado.” (e-doc. 118; sem os grifos do original).

5. De início, em que pesem as alegações da recorrida formalizada em contrarrazões, verifica-se que o entendimento do juízo primeiro de admissibilidade no tocante ao afastamento da aplicação do Tema RG nº 1.234, por não se tratar de hipótese de fornecimento de medicamento, está de acordo com a jurisprudência desta Corte:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.559.088-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 07/10/2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INSUMOS NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE BOMBA DE INSULINA. RE PEDE A INCLUSÃO DA UNIÃO E O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
1. Em que pese a abrangência dos acordos interfederativos firmados no âmbito do Tema 1234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, a leitura das teses fixadas demonstra que seu escopo se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência. 
2. No caso em tela pretende-se o fornecimento de insumos para o funcionamento de bomba de insulina, produtos distintos de medicamento, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 
3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”. 
4. Em se tratando de pedido para disponibilização de produto não incluído nas políticas públicas do SUS para o fim desejado, a participação da União se torna imprescindível, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). 
5. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, aplicando de forma indevida o Tema 793-RG, devendo ser encaminhado o processo à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, sem prejuízo da manutenção do Estado e do Município, em conformidade com a responsabilidade solidária dos Entes Federados. 
6. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.564.085-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2025, p. 02/12/2025).

6. No mais, tem-se que a decisão do Colegiado a quo teve por base o  Tema RG nº 793, no qual estabelecida a solidariedade entre União, Estados e Municípios, nestes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).

7. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos acrescidos).

8. Colho do voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:

“(...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifos no original).

9. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS no tocante às responsabilidades de cada ente federado, devendo a União compor o polo passivo em caso de pedido de  tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, “em todas as suas hipóteses”, uma vez que cabe ao Ministério da Saúde o exame da possibilidade, ou não, de sua padronização.

10. Nesse sentido, são as ementas dos precedentes abaixo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO, PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. EXÉRESE DE LESÃO COM AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA. INAPLICABILIDADEDE DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia procedimento médico oncológico, para tratamento de neoplasia maligna (câncer de pele). 
2. Não se aplica o Tema 1234 da repercussão geral, o qual estabelece diretrizes para o fornecimento exclusivamente de medicamentos. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.
 4. Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
5. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
6. A União deverá obrigatoriamente ser chamada a participar no polo passivo das lides em que: (i) for legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal, ainda que isso signifique deslocamento de competência; e (ii) a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
7. Há responsabilidade e necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de demanda que postule procedimento oncológico (exérese de lesão com avaliação anatomopatológica), a partir do comando constitucional da divisão de atribuição e organização do Sistema Único de Saúde, 
8. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo ser encaminhado o processo à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, sem prejuízo da manutenção do Estado, em conformidade com a responsabilidade solidária dos Entes Federados.
9. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.570.908-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/02/2026, p. 12/02/2026; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 3. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Tema 793. Necessidade de adequação. Procedência da reclamação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 50.723- AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 04/08/2022; grifos acrescidos).
 
11. Relativamente à discussão sobre a responsabilidade por cirurgia não padronizada no SUS e a competência da Justiça Federal para a apreciação da demanda, cito as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: RE nº 1.563.407/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/08/2025, p. 22/08/2025; RE nº 1.564.731/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/11/2025, p. 05/11/2025; e RE nº 1.585.056/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2026, p. 10/02/2026.

12. No caso, tratando-se de controvérsia sobre realização de cirurgia não padronizada no SUS, o Tribunal de origem, ao afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, consequentemente, não determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, deixou de observar o entendimento desta Corte estabelecido no julgamento do Tema RG nº 793.

13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, para inclusão da União no polo passivo, sem prejuízo da manutenção do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Tema RG nº 793.	

Tendo em vista a notícia constante da sentença de que a cirurgia pleiteada nesta ação já foi realizada em virtude da antecipação de tutela deferida nestes autos (e-doc. 78), caberá ao Juízo federal decidir sobre a anulação ou a ratificação dos demais atos decisórios praticados anteriormente, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator